Tribunal: TJES
Processo: 5003225-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003225-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAL BRASIL LTDA - EPP
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003225-46.2020.8.08.0000

AGVTE:
CAL BRASIL LTDA

A
GVDO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAL BRASIL LTDA
eis que irresignado com a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz
o
Recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da
assistência judiciária
, pugnando, assim, pela reforma do
decisum
.

O
recurso foi recebido somente no efeito devolutivo id 846580.

Manifestação da recorrida id 1015149.

É o necessário a relatar.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
06 de maio de 2021
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Diante da narrativa exposta, entendo por acompanhar o Eminente Relator quanto ao conhecimento do recurso e seu improvimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003225-46.2020.8.08.0000

AGVTE:
CAL BRASIL LTDA

A
GVDO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAL BRASIL LTDA
eis que irresignado com a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz o Recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária, pugnando, assim, pela reforma do
decisum
.

Pois bem, n
o
caso dos autos vislumbro q
ue a decisão vergastada deve ser mantida.

Isto porque, a pessoa jurídica
não
apresentou
documentos hábeis para demonstrar a sua real situação financeir
a,
deixando de anexar o seu
balanço patrimonial,
extrato de Imposto de Renda
ou
movimentação bancária que poderiam permitir uma profunda análise do pedido.

Outrossim, chama atenção
a informação lançada pelo Magistrado singular de que a
“
sociedade requerente titulariza um contrato no importe de R$14.100.000,00 junto à Samarco, conforme narrado na causa de pedir. Embora justifique seu pedido com a queda na arrecadação oriunda do inadimplemento deste e pelo cancelamento de outros contratos, a demandante não juntou nenhuma demonstração contábil, o que poderia comprovar de forma abrangente a saúde financeira da atividade.”

Deste modo, diferentemente do que alegado, tenho que
o recorrente
não preenche
u
todos os requisitos para a concessão da medida, o que demonstra o acerto a decisão vergastada.

Aliás, em caso
similar
ao presente, esta Colenda Câmara Cível indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Senão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESNECESSÁRIO – OBJETO DO RECURSO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS – RECURSO IMPROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da assistência judiciária gratuita concedida às pessoas físicas, sedimentou o entendimento de que "[...] 2. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941⁄SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23⁄3⁄2011.[...]¿ (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227⁄RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05⁄11⁄2013, DJe 11⁄11⁄2013) 2 - Em que pesem a Declaração Contábil, o Balanço Patrimonial do ano de 2016 e apontando sua condição de ativa da ora requerente, entendo não assistir razão a agravante, por não se encontrar em situação de hipossuficiência, sendo possível suportar as despesas processuais. 3 - A ora agravante, em suas declarações de fls. 35 e 36, demonstra que em 2016 foi apurado um superávit de R$ 287.295,64 (duzentos e oitenta e sete mil reais, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) – FEVIT⁄FDCI – Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim e R$ 1.560.425,12 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e doze centavos) – FEVIT – Fundação Educacional Vale do Itapemirim, não possuindo, assim, uma condição de hipossuficiência. 4 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11179001067, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2017, Data da Publicação no Diário: 25/08/2017)

Outrossim, quanto a alegação de preclusão pro judicato, tenho que a gratuidade de justiça pode ser revogada a qualquer tempo, a revelar o acerto da decisão vergastada.

Em igual sentido:

JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

I - A justiça gratuita é direito fundamental do jurisdicionado, tal como preconiza o art. 5º, inc. LXXIV, da CF.

II - A afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou da família gera presunção juris tantum de veracidade admitindo, portanto, prova em contrário.

III - Os rendimentos percebidos pelo segurado afastam a hipossuficiência econômica indicada na declaração de fls. 75.

IV - Não caracterizada preclusão pro judicato, tendo em vista que é possível a revogação da assistência judiciária gratuita quando o magistrado verificar a inexistência dos requisitos para a sua concessão.

V - Recurso improvido.

(TRF 3ª Região, OITAVA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 553304 - 0006090-77.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, julgado em 25/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/07/2018 )

Por todo o exposto
,
nego provimento
ao presente agravo de instrumento,
a fim de manter intacta a decisão vergastada
.

Ademais, dever
á

o
agravante

recolher as custas deste recurso, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003225-46.2020.8.08.0000

AGVTE:
CAL BRASIL LTDA

A
GVDO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

IN
DEFERIMENTO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS -
DECISÃO MANTIDA -

RECURSO
DES
PROVIDO

I
.

A pessoa jurídica
agravante
não
apresentou
documentos hábeis para demonstrar a sua real situação financeir
a,
deixando de anexar o seu
balanço patrimonial,
extrato de Imposto de Renda
ou
movimentação bancária que poderiam permitir uma profunda análise do pedido.

II
.
Agravo de instrumento
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
negar

provimento
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,
_______________________
.

DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.